Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORMATURA. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade..
3. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.